Tribunal: TJSP
Processo: 1500105-10.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação Criminal. Homicídio Qualificado. Recurso Ministerial.
Réus condenados às penas de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por violação ao art. 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.
Recurso ministerial objetivando o aumento das reprimendas impostas. Majoração da pena-base que se impõe, diante das gravíssimas circunstâncias, elevada

Ementa:
Apelação Criminal. Homicídio Qualificado. Recurso Ministerial.
Réus condenados às penas de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por violação ao art. 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.
Recurso ministerial objetivando o aumento das reprimendas impostas. Majoração da pena-base que se impõe, diante das gravíssimas circunstâncias, elevada culpabilidade e presença de duas qualificadoras. Réus que, na qualidade de genitora e padrasto da vítima, impuseram-lhe intenso sofrimento físico, que foram a causa de sua morte. Ofendido que tinha 14 anos de idade, era portador de transtorno do espectro autista em grau severo (não-verbal) e que veio a óbito em decorrência de tromboembolismo secundário e politraumatismo. Ao ser socorrido, constatou-se que a vítima apresentava múltiplas fraturas em membros superiores e inferiores, partes dela já consolidadas, tanto que estava sem locomoção há aproximadamente 8 meses, encontrando-se, ainda, em estado de desnutrição e desidratação severa, aparentando ser apenas uma criança. Fatores que devem ser negativamente valorados. Presentes duas qualificadoras, uma delas pode ser sopesada como circunstância judicial desfavorável. Pena-base fixada em 1/3 acima do mínimo. Presença de três agravantes (delito cometido contra descendente, no âmbito das relações domésticas e contra enfermo – art. 61, inciso II, alíneas "e", "f" e "h", CP). Primariedade dos réus que não pode ser considerada como circunstância atenuante. O fato de que os acusados socorreram a vítima também não pode atenuar a reprimenda, visto que não foi suficiente para reduzir ou impedir as consequências do crime, que efetivamente se consumou. Ausentes causas de aumento ou diminuição. Regime fechado inalterado. Recurso ministerial provido.